Tribunal: TJMT
Processo: 0020402-94.2015.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020402-94.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WALLYSON SILVA VAZ - CPF: 067.154.831-08 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 14 E ART. 16, AMBOS DA LEI 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARMENTE – RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO) – OCORRÊNCIA – TRANSCORRIDO LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE POSSE DE ARMA/MUNIÇÃO DE USO RESTRITO PARA PERMITIDO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– SUPERVENIÊNCIA DA PORTARIA 1.222 DE 12/08/2019 E DOS DECRETOS 9.785/2019 E 9.847/2019

QUE RECLASSIFICARAM AS ARMAS E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO OU PROIBIDO – CONSEQUENTE OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatando-se o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória de primeiro grau, há que ser declarada a
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade
retroativa, extinguindo-se a punibilidade do réu.

Com a nova classificação para uso permitido
,
por força dos Decretos 9.785/2019 e 9.847/2019, é imperiosa a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 20402-94.2015.8.11.0002 (código 416916),
originária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na qual
Wallyson Silva Vaz,
foi condenado por infringência ao disposto no art. 14 e art. 16, ambos da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto. (Id 72015735)

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação. (Id 72015744 a 72015746)

Preliminarmente, pugna pelo o reconhecimento da prescrição retroativa do delito tipificado no art. 14 da lei 10826/2003, devido lapso temporal entre o recebimento da denúncia e sentença condenatória.

No mérito, em caso de não acolhimento, requer a desclassificação do delito tipificado no artigo 14 para o artigo 12, todos da lei 10826/2003.

Quanto a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, requer a desclassificação para posse
irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da lei), com a consequente extinção da sua punibilidade pela prescrição retroativa.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e total provimento do recurso interposto. (Id 72016450)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Vera Gadelhas, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de prescrição retroativa em relação ao crime tipificado no art. 14 da Lei nº. 10.826/03, com a consequente extinção da sua punibilidade, nos termos do art. 107, inc. VI, c/c art. 110, §1º, c/c art. 119, c/c art. 115, c/c art. 109, inc. V, todos da Matriz Penal, restando prejudicado, desse modo, a análise do pleito meritório pela desclassificação da referida conduta imputada para aquela capitulada no art. 12 da mesma lei. No mérito, o parecer é pelo provimento do recurso, para desclassificar a conduta capitulada no art. 16 da Lei nº. 10.826/03 para aquela prevista no art. 12 da mesma lei, com a consequente declaração da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa também quanto a este delito, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 72586988)

“
Apelação Criminal
: Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte ilegal de munições de arma de fogo de uso permitido - Irresignação defensiva.
PRELIMINAR:
Da pretendida declaração da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa quanto ao delito tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03 –
Acolhimento
– Constatada a prescrição retroativa em relação ao crime tipificado no art. 14 da Lei nº. 10.826/03, sendo de rigor a consequente extinção da sua punibilidade, nos termos do art. 107, inc. VI, c/c artigo 110, §1º, c/c art. 119, c/c art. 115, c/c art. 109, inc. V, todos da Matriz Penal, restando prejudicado, desse modo, a análise do pleito meritório pela desclassificação da referida conduta imputada para aquela capitulada no art. 12 da mesma lei.
MÉRITO:
Requestada desclassificação da conduta prevista no art. 16 da Lei nº. 10.826/03 para o delito tipificado no art. 12 da mesma lei, com a consequente extinção da sua punibilidade pela prescrição retroativa –
Admissibilidade
- Laudo pericial nº. 2.3.2015.19802-01 concluiu que a arma apreendida é de uso permitido, conforme art. 17, inc. I, do Decreto-Lei 3.665/2000 - Em que pese o Decreto-Lei 3.665/2000 tenha sido revogado, como bem explanado pela Defensoria Pública, “Não obstante a revogação do decreto utilizado como base pelo perito para concluir que a arma de fogo apreendida com o apelante é de uso permitido, este concluiu que a arma, ante sua adulteração (Tambor calibre .38), comporta apenas munição de calibre 38 SPL, ou seja, calibre de uso permitido.” (ID. 72015746 - p. 03) - de rigor a reforma da sentença combatida, para o fim de desclassificar a conduta descrita no art. 16 da Lei nº. 10.826/03, para o crime tipificado no art. 12 da mesma lei - Em decorrência da desclassificação, e tendo em mente que a pena corpórea deverá ser mantida no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de detenção, em virtude da favorabilidade de todos os vetores judiciais do art. 59 do CP na sentença condenatória, denota-se, pelos mesmos fundamentos expostos quando da apreciação do pleito preliminar, que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa também quanto a este delito -
Pelo acolhimento da prefacial, para que seja declarada a prescrição retroativa em relação ao crime tipificado no art. 14 da Lei nº. 10.826/03, com a consequente extinção da sua punibilidade, nos termos do art. 107, inc. VI, c/c artigo 110, §1º, c/c art. 119, c/c art. 115, c/c art. 109, inc. V, todos da Matriz Penal, restando prejudicado, desse modo, a análise do pleito meritório pela desclassificação da referida conduta imputada para aquela capitulada no art. 12 da mesma lei. No mérito, o parecer é pelo provimento do recurso, para desclassificar a conduta capitulada no art. 16 da Lei nº. 10.826/03 para aquela prevista no art. 12 da mesma lei, com a consequente declaração da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa também quanto a este delito.
”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 71995507)

“(...) Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia 14.09.2015, por volta das 13h30, no Lava Jato localizado na avenida Principal do bairro Capela do Piçarrão, em Várzea Grande-MT, o denunciado Wallyson Silva Vaz, de forma consciente e voluntária, possuía um revólver marca ROSSI, calibre .357, n. 25333, de uso restrito, e doze munições de calibre 38, intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, na data e horário acima mencionados, a guarnição policial estava fazendo acompanhamento do veículo VW/Gol, cor vermelha, placa AXB-1458, que parou no lava jato pertencente ao denunciado.

Quando os policiais chegaram ao local, o denunciado e outros indivíduos que lá estavam pularam o muro e saíram correndo, mas acabaram sendo detidos.

Realizadas buscas no estabelecimento, a arma de fogo de uso restrito, carregada com seis munições de calibre 38, foi encontrada dentro de um capacete branco, enquanto as outras seis munições, também de calibre 38 e intactas, foram encontradas dentro do veículo VW/Golf, cor prata, placa JVA-4104 que, segundo apurado, pertencia a Genilson Silva Santos, um cliente do denunciado.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial o denunciado confessou ser o proprietário da arma de fogo e das doze munições. Explicou, ainda, que ele havia colocado as seis munições no veículo de Genilson no momento em que a guarnição chegou no lava jato, tentando ocultá-las. (...)”

PRELIMINAR

Preliminarmente, o apelante requereu a prescrição retroativa do delito tipificado no art. 14 da lei 10826/2003, devido lapso temporal entre o recebimento da denúncia e sentença condenatória.

Inicialmente, convém registrar, aqui, que o apelante nasceu em 27 de março de 1997, tendo ocorrido o delito na data de 14 de setembro de 2015, e, dessa forma, verifica-se que ele tinha apenas 18 (dezoito) anos na época dos fatos, operando pela metade o lapso temporal para a prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 115 do CP), ou seja, o prazo prescricional será de 02 (dois) anos, conforme estipula o art. 109, inc. V, do Diploma Penal.

Com efeito, o artigo 110, §1º, do Código Penal prevê que a prescrição retroativa é regulada pela pena aplicada em concreto, depois do trânsito em julgado de sentença condenatória para o órgão acusador, hipótese dos autos, ou depois de improvido seu recurso.

Ao

se observar as causas interruptivas da prescrição (artigo 117 do Código Penal), infere-se que a denúncia foi recebida em 03 de junho de 2016, e após instrução a sentença foi proferida em 22 de julho de 2019, transcorrendo mais de 03 (três) anos.

Sendo assim, considerando a pena aplicada ao apelante, não excede a 02 (dois) anos, a mesma prescreve em 04 (quatro) anos, e o mesmo tendo 18 anos de idade à época dos fatos, encontra-se aniquilado o exercício do
jus puniendi
estatal, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Dito isso, ocorreu a chamada prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV c/c o artigo 109, inciso V e art.110, §1º todos do Código Penal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Pugna a defesa a desclassificação da conduta prevista no art. 16 da Lei nº. 10.826/03 para o delito tipificado no art. 12 da mesma lei, com a consequente extinção da sua punibilidade pela prescrição retroativa.

Extrai-se que o apelante foi condenado pela posse irregular de arma de fogo de uso restrito. Ocorre que a referida arma, por força dos Decretos n. 9.785/2019 e 9.847/2019, regulamentados pela Portaria n. 1.222/2019 do Exército Brasileiro, art. 6º, anexo A, que passou a considerar que pertence a modalidade permitida.

Com isso, de rigor a desclassificação para considerar o acusado como incurso no art. 12, do Estatuto do Desarmamento.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. 2. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. PEDIDO DE APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROCESSO SOB A JURISDIÇÃO DO STJ NO MOMENTO DA EDIÇÃO DA LEI. 3. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. DECRETOS N. 9.785/2019 E 9.847/2019. APLICAÇÃO RETROATIVA. ART. 2º, P. ÚNICO, DO CP E ART. 5º, XL, DA CF. 4. MUNIÇÕES 9MM. CALIBRE DE USO PERMITIDO. NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. 5. READEQUAÇÃO DA PENA. IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 6. EMBARGOS REJEITADOS. DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO. (...) 3. Busca-se a desclassificação do crime do art. 16, caput, para o crime do art. 12, ambos da Lei n. 10.826/2003, em virtude da superveniência dos Decretos n. 9.785/2019 e 9.847/2019, regulamentados pela Portaria n. 1.222/2019 do Exército Brasileiro. Como é de conhecimento, o art. 2º, p. único, do CP, em observância ao disposto no art. 5º, XL, da CF, dispõe que "a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado". 4. Verificando-se que o paciente foi condenado pela posse irregular de munição de uso restrito, em virtude de terem sido encontradas oito munições calibre 9mm, mister se faz a desclassificação da conduta, uma vez que referidas munições passaram a ser de uso permitido. (...) (EDcl no AgRg no AREsp 1439001/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019)

Com o reconhecimento da desclassificação, o apelante faz jus a uma nova dosimetria.

1ª fase
: Não existem circunstâncias a serem reconhecidas, assim fixo a pena-base em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
: Não há agravantes, porém há a atenuante da menoridade relativa, contudo, não há como reconhece-la ante a Súmula 231 do STJ.

3ª Fase:
Não há causa de aumento e nem de diminuição.

Desse modo, a pena passa a ser de 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa.

Assim, reconheço a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV c/c o artigo 109, inciso V e art.110, §1º todos do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer ministerial, e
provejo
o recurso interposto por
Wallyson Silva Vaz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021